Tribunal: TJSP
Processo: 2176756-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA - PERCEPÇÃO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O INSS INCORREU EM MORA.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado atividade remunerada após o indeferimento administrativo não obsta o pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA - PERCEPÇÃO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O INSS INCORREU EM MORA.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado atividade remunerada após o indeferimento administrativo não obsta o pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao auxílio-doença deferido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não poderá o benefício ser pago em conjunto durante o período em que o exequente, detentor do título judicial que poderia de plano executar ainda que provisoriamente, optou por prorrogar a fase de conhecimento".